Tribunal: CARF
Processo: 11065.904198/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.904198/2013-97
ACÓRDÃO
9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITOS SOBRE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS.
SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPORTAÇÃO
DE
INSUMOS.
DISPÊNDIOS LOGÍSTICOS COM O TRATAMENTO ADUANEIRO DA CARGA NA
IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS
PRESTADOS
NO
PAÍS.
CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os dispêndios
logísticos com o tratamento aduaneiro da carga na importação (no
presente caso descritos como “despesas aduaneiras na importação” e
“despesas com fretes internos”), vinculados à operação de importação de
insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a
pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática
da não cumulatividade (Acórdão no 9303-015.493).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, para no mérito dar-lhe parcial provimento nos seguintes termos:
(i) restabelecer as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo,
nos casos em que não haja atendimento às condições prescritas pela Súmula
CARF no 188, o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete
na aquisição;
(ii) restabelecer as glosas sobre despesas com serviços de fretes de mercadorias
importadas, nos casos em que não forem atendidos os requisitos fixados no
presente julgado para a fruição do crédito da não cumulatividade (que as
operações tenham sido contratadas junto a pessoas jurídicas brasileiras, de
forma autônoma a tal importação, e que tenham sido efetivamente
tributadas pela Cofins).

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (substituto integral), Denise Madalena Green, Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes,
Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-011.283, de 19/12/2023 (fls.654/681),
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
3
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO E COM APURAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO.
Possibilidade de uso de créditos das contribuições para a Cofins não cumulativa
decorrente de fretes nas operações de aquisição de insumos tributados à alíquota
zero e com apuração de crédito presumido. Créditos de natureza autônoma, sem
qualquer vínculo com o tratamento tributário dado a carga transportada.
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o
conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
produtiva desempenhada pelo contribuinte.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE NAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO.
Possibilidade de utilização de créditos decorrentes de gastos com frete nas
operações de importação, por se enquadrarem no conceito de insumos.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS RELACIONADOS À IMPORTAÇÃO.
Possibilidade de utilização de créditos decorrente de gastos com serviços de
transporte, seguro, descargas, proteção de acesso aquaviário, supervisão de
embarque e reembarque vinculados às operações de importação, por se
enquadrarem no conceito de insumos.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS DE ÁGUA E TRATAMENTO DE
ESGOTO
Impossibilidade de utilização de créditos decorrente de gastos com serviços de
água e esgoto por ausência da comprovação de liquidez do crédito pretendido em
razão de não se ter realizado o devido rateio dos valores destas despesas
atribuíveis ao processo produtivo do contribuinte e pela segregação da
participação destes dispêndios em relação a outras atividades estranhas à
produção.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇO DE DESPACHANTE ADUANEIRO.
Impossibilidade de utilização de créditos decorrentes de gastos com serviços de
despachante aduaneiro, por não se enquadrarem no conceito de insumo. A
contratação de tais serviços não se demonstra imprescindível para a importação
da matéria-prima adquirida.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS DE CORRETAGEM.
Possibilidade de utilização de créditos decorrentes de gastos com serviços de
corretagem, por se enquadrarem no conceito de insumo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
4
O prazo prescricional para aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS e
Cofins, tem como termo inicial o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (a) por unanimidade de votos: (a.1) em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo com relação ao argumento sobre gastos com frete de
pessoas físicas e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso para (a.2)
reverter as glosas relativas aos gastos com (a.2.1) fretes na aquisição de trigo e
de farinha de trigo; (a.2.2) frete interno em operações de importação, cujas
despesas forem devidamente comprovadas pela contribuinte; (a.3) manter a
glosa com relação (a.3.1) aos créditos extemporâneos; (a.3.2) às despesas com
fumigação de carga no porto estrangeiro; (a.3.3) às despesas com água mineral
para trabalhadores. Os conselheiros Jorge Luís Cabral, Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Pedro Sousa Bispo acompanharam a Relatora pelas conclusões por
discordarem da ampliação do conceito de processo produtivo, na forma adotada
no voto; (b) por maioria de votos para (b.1) reverter as glosas relativas aos gastos
com seguro, proteção de acesso aquaviário, supervisão de embarque e
reembarque. Vencidos os conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e
Pedro Sousa Bispo, que mantinham tais glosas. O conselheiro Jorge Luís Cabral
dava provimento em maior extensão para reverter a glosa igualmente com
relação à despesa com serviços de despachante aduaneiro; (b.1.2) para reverter a
glosa com relação às comissões com corretagem. Vencidos os conselheiros
Wagner Mota Momesso de Oliveira e Cynthia Elena de Campos, que mantinham a
glosa neste ponto; (c) pelo voto de qualidade para manter a glosas referente às
aquisição de água e serviço de tratamento esgoto. Vencidos os conselheiros
Marina Righi Rodrigues Lara (relatora), Wilson Antonio de Souza Corrêa e Cynthia
Elena de Campos, que revertiam as glosas com relação a tais despesas. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Luís Cabral.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão do CARF, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
(fls.683/722), apontando divergência jurisprudencial com relação a possibilidade de tomada de
créditos das contribuições não cumulativas sobre:
i.
fretes para transporte de insumos desonerados - art. 3o, II e IX da
Lei no 10.833/2003 e do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003; art. 289, § 1o, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Indica como paradigma os Acórdãos 9303-013.028 e 9303-013.216.
ii. serviços relacionados ao desembaraço aduaneiro/serviços, portuários/frete
interno na operação de importação - incisos III a XI do art. 3o da Lei
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
5
10.833/2003. Indica como paradigma os Acórdãos 9303-010.727 e 3302-
004.326.
iii. despachantes aduaneiros - incisos III a XI do art. 3o da Lei 10.833/2003.
Indica como paradigma o Acórdão 3201-004.838.
iv. comissões de corretagem - art. 3°, (em especial incisos II, III, IV, IX e X; § 1o,
II; § 3°) da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002; arts. 7 e 15, da Lei no
10.685, de 2004; art. 77 do Decreto no 4,543, de 2002 (Regulamento
Aduaneiro); Parecer Normativo COSIT n. 5/2018 c/c art. 100 do CTN; arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 c/c Resp n.o No 1.221.170. Indica como
paradigma o Acórdão 9303-008.336.
Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela Fazenda Nacional (fls.744/760), apenas em
relação às seguintes matérias: (i) fretes para transporte de insumos desonerados e (ii) frete
interno na operação de importação, nos seguintes termos:
DIVERGÊNCIA 1 - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DOS FRETES PARA TRANSPORTE DE
INSUMOS DESONERADOS
O voto condutor da decisão recorrida que inexiste óbice legal ao creditamento
pretendido pelo contribuinte:
Os créditos referentes a fretes possuem, portanto, natureza autónoma,
independendo do tratamento tributário dado a carga transportada.
(...)
Assim, sendo a questão controvertida nos autos apenas a existência de
vinculação entre o frete e o regime tributário da mercadoria por ele
transportada, uma vez que a própria autoridade fiscal reconheceu a
existência do crédito, entendo que dever ser revertida a glosa dos fretes na
aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e ao crédito presumido.
O Acórdão indicado como paradigma no 9303-013.028 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2005 a 31/12/2005 PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei n°
10.637.2002 e da Lei n.° 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencial idade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.°
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
6
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de
crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos
seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração
ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Pela essencialidade desempenhada no processo produtivo do Contribuinte,
indústria alimentícia, deve ser reconhecido o direito ao crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos dos gastos referentes
a (i) aquisição de EPIs e dos exames laboratoriais/controles de qualidade; e
(ii) licenças de softwares utilizados nas câmaras frias dos frigoríficos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS (MATÉRIA PRIMA). AQUISIÇÃO PF E
COOPERATIVAS.
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do
processo produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do
serviço. Porém permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses
serviços de frete ao agregar custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo
proporcionado pelo insumo. No presente caso, como os insumos não geram
crédito das contribuições (aquisição de bovinos - matéria-prima, adquiridos
de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais), o serviço de
frete também não gera direito ao crédito.
A decisão entendeu que o regime de creditamento do frete segue o do insumo
transportado. E em se tratando de insumo que não gera direito de crédito, o
serviço de frete também não gera direito de crédito.
O Acórdão indicado como paradigma no 9303-013.216 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007 COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS
(MATÉRIA PRIMA). AQUISIÇÃO PF E COOPERATIVAS.
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do
processo produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do
serviço. Porém permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses
serviços de frete ao agregar custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo
proporcionado pelo insumo.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
7
Assim, o crédito sobre o gasto com frete somente pode ser reconhecido na
proporção do crédito do insumo adquirido. No presente caso, como os
insumos não geram crédito das contribuições (aquisição de bovinos -
matéria-prima, adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de
produtores rurais), o serviço de frete também não gera direito ao crédito.
A decisão entendeu que o regime de creditamento do frete segue o do insumo
transportado. E em se tratando de insumo que não gera direito de crédito, o
serviço de frete também não gera direito de crédito.
COTEJO DOS ARESTOS CONFRONTADOS
Cotejando os arestos confrontados, emerge patente o dissídio interpretativo
sobre o direito de crédito sobre os fretes para transporte de insumos. Enquanto
os paradigmas atrelaram o direito ao regime de tributação do insumo, a decisão
recorrida julgou que o frete de insumo enseja o creditamento,
independentemente do regime de tributação do insumo.
Divergência comprovada.
DIVERGÊNCIA 2 - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO/SERVIÇOS
PORTUÁRIOS/FRETE
INTERNO
NA
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
A decisão recorrida (voto vencido) entendeu que “...o transporte da matéria-
prima importada da zona portuária até o estabelecimento da Recorrente
constituiu etapa essencial e necessária do seu processo produtivo”, razão pela qual
concluiu que as despesas com os fretes em questão subsomem-se no conceito de
insumo e ensejam creditamento com fulcro no artigo 3o, inciso II, das Leis de
Regência.
Quanto ao creditamento sobre o custo dos serviços relacionados à importação de
trigo (transporte, seguro, descargas, proteção de acesso aquaviário, supervisão de
embarque e reembarque), o voto condutor da decisão recorrida (vencido) julgou
que “...os serviços de transporte, seguro, descargas, proteção de acesso
aquaviário, supervisão de embarque e reembarque, por ela contratados são
imprescindíveis – essenciais – para que a matéria prima (trigo) adquirida no
mercado externo seja transferida para o seu estabelecimento, e
consequentemente, para o desenvolvimento de sua atividade produtiva,
consistente na moagem de trigo e fabricação de derivados.” E reverteu as glosas
respectivas.
Acórdão indicado como paradigma no 9303-010.727 está assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
8
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM ARMAZENAMENTO E FRETE
INTERNO NO TRANSPORTE DE PRODUTO IMPORTADO. DIREITO DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com armazenamento e frete relativos ao transporte de bens
importados, realizados após o desembaraço aduaneiro, não geram direito a
crédito da COFINS, pelo crédito do tributo importado estar limitado ao
valor das contribuições efetivamente pagas na importação.
A decisão contemplou divergência interpretativa sobre a possibilidade de
creditamento relativo a despesas com frete para transporte de produtos
importados desde a zona primária até depósitos de terceiros e, dela, até o
estabelecimento fabril da empresa, incorridas após o desembaraço aduaneiro.
Concluiu que os gastos com armazenamento e frete interno relativos ao
transporte de bens destinados à revenda ou utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
ainda que pagos a pessoa jurídica domiciliada no País, não geram direito a crédito
da Cofins, pois sobre tais gastos não há pagamento da Cofins-Importação, por não
integrarem a base de cálculo destas contribuições (definição de valor aduaneiro,
segundo art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 2004), nem se enquadrarem nas demais
hipóteses de dedução de crédito previstas nos incisos III a XI do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003:
Em conclusão, temos que os referidos gastos com armazenamento e frete
interno relativos ao transporte de bens destinados à revenda ou utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, ainda que pagos a pessoa jurídica
domiciliada no País, não geram direito a crédito da COFINS, pois sobre tais
gastos não há pagamento da COFINS-Importação, por não integrarem a
base de cálculo destas contribuições (definição de valor aduaneiro, segundo
art. 7°, I, da Lei n° 10.865. de 2004), nem se enquadrarem nas demais
hipóteses de dedução de crédito previstas nos incisos III a XI do art. 3° da
Lei n° 10.833, de 2003.
Não houve pronunciamento sobre as demais matérias da divergência
jurisprudencial suscitada.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3302-004.326 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
INSUMO DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL. NÃO COMPROVADA A
UTILIZAÇÃO
NA
FABRICAÇÃO
DE
PRODUTO
AGROINDUSTRIAL.
APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
9
O direito ao crédito presumido agroindustrial, calculado sobre o valor de
aquisição de insumos de origem animal e vegetal, especificados no art. 8o, §
3°, da Lei 10.925/2004, adquiridos sem tributação (isenção, alíquota zero
ou suspensão), somente é admitido se demonstrado, nos autos, que os
referidos produtos foram (i) adquiridos das pessoas mencionados no caput
e § Io do citado art. 8°, e (ii)
utilizados como insumo de produção de mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal. O não atendimento de qualquer uma das
condições, impossibilita a dedução do referido crédito presumido.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM FRETE. TRANSPORTE DE BENS
SEM DIREITO A CRÉDITO. DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins. se no transporte de bens
para revenda ou utilizado como insumos na produção/industrialização de
bens de destinados à venda, o gasto com frete, suportado pelo comprador,
somente propicia a dedução de crédito se incluído no custo de aquisição
dos bens, logo, se não há previsão legal de apropriação de crédito sobre o
custo de aquisição dos bens transportados, por falta de previsão legal, não
há como ser apropriada a parcela do crédito calculada exclusivamente
sobre o valor do gasto com frete.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE E
REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO E ARMAZÉM GERAL. DIREITO DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não é
admitida a apropriação de créditos da Cofins calculados sobre os gastos
com frete por serviços de transporte prestados nas transferências de
produtos acabados entre estabelecimentos do próprio contribuinte ou nas
remessas para depósitos fechados ou armazéns gerais.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM FRETE INTERNO NO
TRANSPORTE DE PRODUTO IMPORTADO DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com frete interno relativos ao transporte de bens destinados à
revenda ou utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ainda que pagos a
pessoa jurídica domiciliada no País, não geram direito a crédito da Cofins e
da Contribuição para o PIS/Pasep, pois sobre tais gastos não há pagamento
da Cofins-Importação e da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, por
não integrarem a base de cálculo destas contribuições, nem se
enquadrarem nas demais hipóteses de dedução de crédito previstas nos
incisos III a XI do art. 3o da Lei 10.833/2003.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
10
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA DE
INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS DO CONTRIBUINTE.
SERVIÇO DE TRANSPORTE COMO INSUMO DE PRODUÇÃO. DIREITO DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, os gastos com frete
por prestação de serviços de transporte de insumos, incluindo os produtos
inacabados, entre estabelecimentos industriais do próprio contribuinte
propiciam a dedução de crédito como insumo de produção/industrialização
de bens destinados à venda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA E DE
VENDA. DESPESA COM FRETE NO TRANSPORTE DO BEM DEVOLVIDO.
DIREITO DE DEDUÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não é
passível de apropriação os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
calculados sobre as despesas com frete incorridas na operação de
devolução de bem vendido ou comprado, ainda que tais despesas tenha
sido suportadas pelo contribuinte.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
GASTOS
COM
FRETE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DOS CRÉDITOS APROPRIADOS. CABIMENTO.
No âmbito do regime não cumulativo, ainda que haja previsão legal da
dedução, a glosa dos créditos da Cofins deve ser integralmente mantida se
o contribuinte não comprova a realização do pagamento dos gastos com
frete à pessoa jurídica domiciliada no País com documento hábil e idóneo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DESPACHO DECISÓRIO E RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL. MOTIVAÇÃO
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada e
suficiente para o indeferimento do pleito de restituição formulado pela
contribuinte, que foi devidamente cientificada e exerceu em toda sua
plenitude o seu direito de defesa nos prazos e na forma na legislação de
regência.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão dissertou sobre o direito de dedução dos créditos das contribuições
sociais, calculados sobre valor dos gastos com frete. E concluiu que o direito é
assegurados somente para os serviços de transporte:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
11
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos,
caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob fornia
de custo de aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002,
c/c art. 289 do RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia
direito a créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos
créditos como custo de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002, c/c art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo
do crédito da contribuição como serviço de transporte utilizado como
insumo na produção ou fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II,
da Lei 10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ónus suportado pelo vendedor, caso
em que o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição
como despesa de venda (art. 3°, IX, da Lei 10.6372002).
Ainda, concluiu que, por falta de previsão legal, o valor do frete no transporte dos
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (entre
matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a apropriação de
crédito das referidas contribuições, porque tais operações de transferências (i)
não se enquadra como serviço de transporte utilizado como insumo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que foram realizadas após o
término do ciclo de produção ou fabricação do bem transportado, e (ii) nem como
operação de venda, mas mera operação de movimentação dos produtos acabados
entre estabelecimentos, com intuito de facilitar a futura comercialização e a
logística de entrega dos bens aos futuros compradores. Aplicou o mesmo
entendimento às transferência dos produtos acabados para depósitos fechados
ou armazéns gerais.
Quanto ao direito de apropriação de crédito sobre os gastos com o transporte
interno (frete interno) de mercadoria importada, a decisão interpretou o disposto
no art. 3o, § 3o, I, das Leis de Regência e concluiu que o direito à dedução do
crédito das contribuições sociais, em regra, é assegurado à operação de aquisição
do bem para revenda ou utilizado como insumo de produção ou fabricação,
quando adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, bem como em relação
aos custos e despesas incorridos pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada
no País, expressamente designados no referido preceito legal. Por essa razão,
manteve a glosa dos créditos respectivos.
Não houve pronunciamento sobre as demais matérias da divergência
jurisprudencial suscitada.
COTEJO DOS ARESTOS CONFRONTADOS
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
12
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão no 9303-010.727, parece-me que não
entre eles a similitude fático-jurídica mínima que permita o estabelecimento de
base de comparação entre as decisões. Observe-se que a decisão recorrida
reconheceu o direito em questão na disposição do inciso II do art. 3° das Leis de
Regência; o Acórdão indicado como paradigma (voto vencedor), por sua vez,
rechaçou amparo ao direito nos incisos III a XI do art. 3o da Lei no 10.833. Nesse
contexto, é impossível concluir que os arestos efetivamente divergiram.
Confrontando a decisão recorrida com o Acórdão no 3302-004.838, por outro
lado, emerge dissídio interpretativo do direito à tomada de créditos sobre o frete
interno de insumos importados. A dessemelhança entre os processos produtivos
analisados não impede essa conclusão. A generalidade com que o Acórdão
indicado como paradigma tratou a matéria permite inferir que o Colegiado 3302
nega o direito ao creditamento em questão independentemente do processo
produtivo.
Divergência Jurisprudencial quanto à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o frete interno na operação de
importação bem comprovada.
O contribuinte teve ciência do Acórdão de Recurso Voluntário e do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial da Procuradoria e não de manifestou, encaminho para
continuidade do julgamento do Recurso Especial da Procuradoria (fls.744/760).
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, e
atende aos requisitos constante do art. 118 do RICARF/2023, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
em 02/09/2024, às fls.744/730, restando evidente a divergência jurisprudencial sobre ambos os
temas.
Ressalta-se, por oportuno, que conforme previsão contida no art. 118, § 3o, do
RICARF/2023, que não cabe Recurso Especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior
de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada, posteriormente, à data
da interposição do recurso.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
13
No caso, em relação à matéria objeto da primeira divergência suscitada pela
Fazenda Nacional, houve a edição da Súmula CARF n° 188, cuja vigência se deu na data de
27/06/2024, ou seja, após a interposição do Recurso Especial da Fazenda Nacional realizada em
01/04/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
No entanto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido, uma vez
que a referida Súmula CARF no 188, impõe duas condições para a tomada de crédito sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS,
que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
No caso, trata-se de frete na aquisição de trigo em grãos (apuração de crédito na
modalidade presumida) e farinha de trigo (sujeito à alíquota zero), e as condições prescritas pela
Súmula n° 188 não são verificáveis de forma conclusiva e imediata, por isso, esta Turma já decidiu
pelo cabimento do conhecimento do apelo recursal quando não comprovados de plano nos autos
as condicionantes da Súmula n° 188:
Acórdão n° 9303-016.005, j. 12 de setembro de 2024, Redator designado Rosaldo
Trevisan (...) Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário
contraria a Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os
referidos fretes teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido
efetivamente tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora, que
deve contar com a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a questão.
Entendo, portanto, que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda
Nacional em relação a fretes na aquisição de insumos desonerados.
Pelo exposto, deve ser conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
II – Do mérito:
(i)
Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com: frete de insumos não onerados.
No mérito, cabe a aplicação da Súmula CARF n° 188, em seus exatos termos, sendo
necessária a comprovação do registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição, para que seja tomado o crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
14
de insumos não onerados pela COFINS. Essa verificação é da alçada da unidade da RFB
preparadora, de acordo com a demonstração a ser realizada pelo Contribuinte.
Logo, as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS não cumulativo devem ser estabelecidas, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF 188.
(ii)
Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com: fretes na importação de bens.
A segunda matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de
jurisprudência resume-se ao direito de crédito, no regime não-cumulativo de COFINS, para
serviços de frete na importação de trigo em grãos, já desembaraçada e nacionalizada, até os
estabelecimentos industriais da contribuinte, para a produção e comercialização de farinha de
trigo.
A DRJ manteve as glosas de despesas relacionadas aos serviços relacionados à
importação do trigo também pelo argumento de que “não podem ser consideradas como insumos
visto que, nesta fase, o processo produtivo ainda não se iniciou”.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado reconheceu a possibilidade de
crédito, visto que “que o transporte da matéria-prima importada da zona portuária até o
estabelecimento da Recorrente constituiu etapa essencial e necessária do seu processo produtivo,
as despesas com os fretes aqui analisados devem ser enquadradas no conceito de insumo,
estabelecido pelo artigo 3o, inciso II das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03”.
Nesse ponto, insurge-se a recorrente ao defender “no que toca às despesas com
fretes em operações de importação, a possibilidade de apuração de crédito deve ser analisada com
base no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, que trata, especificamente, de aquisição de produtos
importados. Isso, justamente porque a mercadoria importada não é adquirida de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, de modo que essa aquisição não dá direito a crédito com base nos incisos I e
II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e nos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Tal
vedação abrange todo o custo de aquisição da mercadoria, neste incluso o valor pago a título de
frete, ainda que esse frete tenha sido contratado com transportador brasileiro”.
Aduz “que os valores relativos aos gastos com transporte somente geram direito de
descontar créditos da contribuição não-cumulativa se associados diretamente a operações de
vendas das mercadorias e arcados pelo vendedor. Isso em face da previsão do art. 3o, IX da Lei no
10.833/2003”.
Sem razão a recorrente nesse ponto. É o que passo a demonstrar.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
15
Previamente à análise do item específico do frete em discussão, explicita-se o
conceito de insumos adotado no presente voto, para então verificar a matéria posta em
julgamento.
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da contribuição
ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços utilizados como insumos, tal como
empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de
PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com base no que restou decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do Tema 779, cuja tese foi
firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da
essencialidade "diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço: constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”,
enquanto o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal”.
Ressalta-se, que em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do conceito
de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pelo STJ.
Consta do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do REsp no 1.221.170/PR é
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Nesse contexto, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância dos fretes para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, de forma a facilitar a análise casuística
sobre a possibilidade de creditamento em relação aos serviços de fretes contratados na
importação de trigo.
Inicialmente, cabe esclarecer que o crédito sobre o frete interno, contratado após a
nacionalização do produto, para transportar o bem importado do porto ou do estabelecimento
alfandegário até o estabelecimento da recorrente, não se relaciona aos dispêndios incorridos com
a aquisição do produto importado. Isso porque, os custos e despesas incorridos pela contribuinte
relacionados ao frete interno foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país, portanto,
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
16
distintas daquela que vendeu o insumo, razão pela qual não há que se falar na impossibilidade de
apuração dos créditos em relação à contratação desse frete, sob pena de violação ao disposto no
art. 3o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.
Os custos com fretes referentes a movimentação de matéria-prima, seja ela
importada ou não, conforme amplamente demonstrado nos autos, são dispêndios essenciais para
a industrialização, uma vez que, obviamente, sem o transporte das matérias-primas para a planta
industrial, a recorrente estaria impossibilitada de efetuar a industrialização e transformar as
matérias-primas (trigo) em produto acabados (produção de farinha)
Portanto, se efetuarmos o raciocínio proposto pelo teste de subtração, fazendo
uma eliminação hipotética dos fretes de transporte de insumos importados, ficará evidente a sua
essencialidade para a entrega do produto final da recorrente, e os custos de aquisição dos
insumos destinados ao processo produtivo, tem previsão para creditamento no próprio inciso II,
do art. 3° da Lei no 10.833/2003.
A propósito veja-se o decidido por este Colegiado no Acórdão no 9303-015.493, da
relatoria do I. Conselheiro Rosaldo Trevisan, assim ementado:
Processo no 10920.722045/2015-03
Recurso Especial do Procurador Acórdão no 9303-015.493 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 17 de julho de 2024
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS BRASIL COMÉRCIO DE
PRESERVANTES LTDA.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma diversa
a mesma legislação, em caso que não seja regimentalmente vedado. No caso, a
decisão apresentada a título de paradigma de divergência está em
desconformidade com Súmula superveniente (Súmula CARF 188: “É permitido o
aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição
de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação
aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições”).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
17
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DISPÊNDIOS
LOGÍSTICOS COM O TRATAMENTO ADUANEIRO DA CARGA NA IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA
NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços. Os dispêndios logísticos com o
tratamento aduaneiro da carga na importação (no presente caso descritos como
“despesas aduaneiras na importação” e “despesas com fretes internos”),
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
Do voto do Relator destaco o seguinte trecho, cujas razões de decidir adoto como
complementares as minhas razões acima expostas. Vejamos:
No mérito, o tema que restou a debater nesta instância uniformizadora de
jurisprudência é bem conhecido do colegiado, e já foi analisado recentemente por
esta Terceira Turma:
“CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS
PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com
serviços portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e
estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de
forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e
que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de
créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.”
(Acórdão 9303-014.426, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, maioria, vencido o
Cons. Vinícius Guimarães, sessão de 19.out.2023)(Presentes ainda os Cons.
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário - suplente
convocada, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos -
suplente convocada, Semiramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira)
(grifo nosso)
“PIS/COFINS. INSUMOS. ARMAZENAGEM. PRIMEIRO PERÍODO. OBRIGAÇÃO
LEGAL. POSSIBILIDADE. Por obrigação legal de operações portuárias na
importação (art. 1° inciso I da Lei 12.815/2013) e armazenagem das
mercadorias importadas (IN SRF 680/06 e art. 35, Parágrafo Único da IN
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
18
RFB 800/2007), é possível conceder créditos para o pagamento das
operações portuárias e das despesas com o primeiro período de
armazenagem das mercadorias importadas como relevante ao processo
produtivo”. (Acórdão 9303-014.814, Rel. Cons. Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, unânime em relação ao tema, sessão de 13.mar.2024)
(Presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimaraes, Tatiana
Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas
Costa, Cynthia Elena de Campos, e Liziane Angelotti Meira) (grifo nosso)
A incidência das contribuições previstas na Lei no 10.865/2004 (no caso, a
Contribuição para o PIS/Pasep-importação e a Cofins-importação) restringe-se à
importação de mercadorias e à importação de serviços, não versando, por
exemplo, sobre serviços contratados no Brasil.
Se, de fato, os serviços descritos no presente processo foram contratados no país
e efetivamente tributados, de forma isolada, pela Contribuição para o PIS/ Pasep-
importação e pela Cofins-importação, e as contribuições foram efetivamente
pagas, seria aplicável o art. 15 da Lei n o 10.865/2004, inclusive o comando de seu
§ 1o . E não seria maculada a restrição estabelecida no § 3o do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de que o direito ao crédito se aplica exclusivamente
em relação à “...bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país”,
visto que a mercadoria teria sido adquirida de vendedor estrangeiro, mas os
serviços teriam sido contratados e executados no país, por pessoa jurídica
brasileira.
Ainda que, na divergência entre as teses aqui confrontadas, entendamos que seja
possível a tomada de créditos para dispêndios logísticos com o tratamento
aduaneiro da carga na importação, e com fretes internos vinculados à operação
de importação de insumos, mas aclaramos que o efetivo pagamento das
contribuições na etapa anterior, de modo (e com tratamento tributário) apartado
do referente aos bens importados, assim como que os serviços tenham sido
contratados de pessoa jurídica brasileira, são, pela legislação de regência,
condição sine qua non para a fruição de tais créditos, que não são um benefício
fiscal (ou um crédito presumido), mas apenas uma manifestação da não
cumulatividade inerente às contribuições.
Assim, não basta que o contribuinte tenha alegado que tais serviços (diga-se,
prévios ou contemporâneos à própria aquisição, dependendo da modalidade de
importação adotada) são necessários à obtenção do produto final que
industrializa. Há que se ter convicção de que tais serviços foram efetivamente
contratados pelo contribuinte junto a pessoas jurídicas brasileiras (art. 3o , § 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) e que foram objeto de tributação pelas
contribuições, na sistemática da não cumulatividade.
Com os elementos que constam no presente processo, a simples concordância
com a tese da possibilidade de crédito é infértil, e, no máximo, permite o
reconhecimento do crédito condicionado à verificação, pela unidade preparadora,
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
19
de que se está efetivamente diante de uma simples manifestação da não
cumulatividade, e não de um crédito que opere como benefício fiscal ou
compensação ficta por valor não pago.
Portanto, os gastos com dispêndios logísticos com o tratamento aduaneiro da
carga na importação e fretes internos vinculados à operação de importação de
insumos, e contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a
tal importação, e que tenham sido efetivamente tributados pela Cofins,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da
não cumulatividade.
Fixada a tese acima, cabe à unidade preparadora da RFB, na implementação desta
decisão, identificar (se necessário, com a colaboração do contribuinte) os casos
que atendem aos pressupostos cumulativos aqui estabelecidos, promovendo a
reversão das glosas correspondentes.
Assim, cabe o provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, na parte conhecida (despesas com frete interno e dispêndios logísticos
com o tratamento aduaneiro da carga na importação), apenas para que a unidade
preparadora da RFB possa certificar-se do atendimento dos requisitos para a
utilização do crédito na não cumulatividade.
Em relação à comprovação dos serviços de frete interno, foram juntado aos autos
às fls.379/385, os conhecimentos de transporte, comprovando que tais serviços foram
efetivamente contratados pelo contribuinte junto a pessoas jurídicas brasileiras (art. 3o , § 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). No entanto, cabe a unidade preparadora da RFB, na
implementação desta decisão, identificar se de fato foram objeto de tributação pelas
contribuições, na sistemática da não cumulatividade.
Assim, como no julgado acima transcrito, cabe o provimento parcial do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional (despesas com frete interno na importação), apenas
para que a unidade preparadora da RFB possa certificar-se do atendimento dos requisitos para a
utilização do crédito na não cumulatividade.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar parcial provimento nos seguintes termos:
(i)
restabelecer as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo,
nos casos em que não haja atendimento às condições prescritas pela Súmula
CARF no 188: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete
na aquisição;
(ii)
restabelecer as glosas sobre despesas com serviços de fretes de mercadorias
importadas, nos casos em que não forem atendidos os requisitos fixados no
presente julgado para a fruição do crédito da não cumulatividade (que as
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.119 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.904198/2013-97
20
operações tenham sido contratadas junto a pessoas jurídicas brasileiras, de
forma autônoma a tal importação, e que tenham sido efetivamente
tributadas pela Cofins).

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 790
DF CARF MF
Original